Tribunal: TJSP
Processo: 1006534-42.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança por serviços de telefonia móvel prestados em 2016. Prescrição reconhecida. Dicção do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A prescrição da dívida torna inexigível a sua cobrança, tanto na via judicial como na extrajudicial. A inscrição no cadastro do sistema

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cobrança por serviços de telefonia móvel prestados em 2016. Prescrição reconhecida. Dicção do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. A prescrição da dívida torna inexigível a sua cobrança, tanto na via judicial como na extrajudicial. A inscrição no cadastro do sistema denominado "Serasa Limpa Nome", que indica contas atrasadas, não enseja o dano moral. Questão pacificada pelo E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1419697/RS). Caso que torna indevida a indenização pleiteada a este título. Recursos desprovidos.